Tribunal: TJMT
Processo: 1015263-38.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015263-38.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO COUTO - CPF: 482.082.051-68 (EMBARGANTE), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGADO), MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO COUTO - CPF: 482.082.051-68 (EMBARGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – COBERTURA SECURITÁRIA. OCORRÊNCIA – DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO COMPROVADA – MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não comprovada a má-fé do segurado quando da contratação do seguro e ainda não exigida pela seguradora a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação da existência de doença preexistente.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação n. 1015263-38.2022.8.11.0055, que por maioria de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Indenizações por Danos Morais
”

(Proc. no 1015263-38.2022.8.11.0055), ajuizada contra a embargante por MARIA APARECIDA GOMES DE CARVALHO COUTO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Seguradora/ré/apelante “
a promover a cobertura do seguro BB Seguro Vida Agricultura Familiar, proposta n. 8081457, apólice n. 008023669; proposta n. 8087792, apólice n. 008029968; proposta n. 8081459, apólice n. 008023671; proposta n. 8273140, apólice n. 008214110, com quitação das operações cobertas pelo seguro sob o n. 4001394, 4002421, 4001454 e 4002154, bem como indenizar a autora de eventual diferença entre o saldo devedor e o limite segurado, respeitados os limites máximos previsto nas propostas, valores que deverão ser atualizados pelo INPC desde a contratação, aplicando-se juros legais a partir da citação
” (cf. Id. no 195957707).

A Embargante aduz que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição.

Assevera que não foi observado pela Turma Julgadora a má-fé do segurado ao omitir seu real estado de saúde. Destaca que o aresto se pautou na súmula 609 do STJ, que dispõe que a recusa de pagamento de cobertura securitária será ilícita, sob alegação de doença preexistente se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Explica que não foi realizado exames, pois quando da contratação do seguro, o Segurado declarou não ser portador de nenhuma doença e estar em perfeitas condições de saúde.

Assevera que o “Segurado declara que não possuía conhecimento de nenhuma enfermidade, porém, os seguros foram contratados menos de um ano antes do seu óbito, e, pela análise dos documentos anexados aos autos, após, portanto, o Segurado saber da existência da doença que o levou a óbito, logo, é cristalina a preexistência e a ciência da Segurada de sua doença, gerou-se assim, uma expectativa de risco contrária da alegada no ato da contratação” (Id. 210578181 - Pág. 3).

Ao final,
requer que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, pois tempestivo e apropriado, atribuindo-lhe o efeito modificativo, a fim de que supra a omissão dos artigos apontados, para fins de prequestionamento dos Arts. 422, 476, 757,760,765 e 766 do CC, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial
(Id. 210578181 - Pág. 7)
.

A Embargada ofertou contrarrazões, requerendo o desprovimento dos aclaratórios (ID 220073699).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024